Tribunal: TJMT
Processo: 1011961-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011961-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ZAGO - CPF: 723.565.299-34 (APELADO), WALMIR FRANCISCO HAUSCHILDT - CPF: 627.131.839-87 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), VERACINEY DA SILVA LEITE ZAGO - CPF: 452.529.391-87 (APELADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FALHA NA SUSPENSÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por fabricante e concessionária contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 33.269,51), morais (R$ 20.000,00 para o primeiro autor e R$ 30.000,00 para a segunda) e estéticos (R$ 15.000,00) decorrentes de acidente automobilístico causado por falha na fixação da bandeja da suspensão dianteira direita em veículo zero quilômetro com apenas dois meses de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve defeito de fabricação no veículo ou se o acidente decorreu de causa externa; (
ii
) estabelecer se existe responsabilidade das apelantes pelos danos alegados; e (
iii
) verificar se os valores fixados a título de indenização são adequados às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial produzido nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas é conclusivo ao afirmar que a causa determinante do acidente foi a falha preexistente no sistema de fixação da bandeja da suspensão ao chassi, que se soltou, ocasionando a perda de controle do veículo.

Tratando-se de veículo com apenas dois meses de uso e cerca de 5.500 km rodados, é inadmissível a soltura de um componente vital de segurança da suspensão em condições normais de rodagem, caracterizando defeito de segurança que viola a legítima expectativa do consumidor.

A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 12 e 18 do CDC, respondendo tanto o fabricante quanto a concessionária pelos danos decorrentes de defeitos que comprometam a segurança do consumidor.

A concessionária, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não se aplicando a exceção prevista no artigo 13 do CDC quando o fabricante está identificado.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 20.000,00 para o autor que não sofreu lesões físicas e R$ 30.000,00 para a autora que sofreu fratura vertebral) e estéticos (R$ 15.000,00) mostram-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

A falha em sistema de suspensão de veículo zero quilômetro com poucos meses de uso caracteriza defeito de fabricação e enseja a responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente.

O dano moral é
in
re

ipsa
em
casos de acidente automobilístico decorrente de defeito em item de segurança essencial do veículo, sendo cumulável com danos estéticos quando comprovada alteração permanente na estrutura corporal da vítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL No
1011961-72.2024.8.11.0041

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA X MARCOS ANTONIO ZAGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. co
m o fito de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por MARCOS ANTÔNIO ZAGO e VERACINEY DA SILVA LEITE ZAGO
, j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R
$ 33.269,51, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) indenização por danos morais, sendo R$ 20.000,00 para o autor Marcos e R$ 30.000,00 para a autora
Veraciney
, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) indenização por danos estéticos à autora
Veraciney
, no valor de R$ 15.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
; d)
custas processuais e honorários advocatícios, qu
e
fixo
u
em 15% sobre o valor total da condenação atualizada
.

Em suas razões, a apelante NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. alega, em síntese, que: a) o laudo pericial produzido na ação cautelar contém inconsistências técnicas e não comprova a existência de vício de fabricação; b) a ruptura da bandeja foi consequência de forte impacto externo e não causa do acidente; c) não há prova de danos materiais, especialmente quanto ao prejuízo remanescente com o veículo e às custas da ação cautelar; d) não restaram comprovados os requisitos necessários à caracterização do dano estético indenizável; e) não há prova segura da existência de vício de fabricação, tampouco do nexo causal entre a conduta da apelante e o acidente; f) os valores fixados a título de danos morais e estéticos são excessivos e destoam dos parâmetros jurisprudenciais.

Por sua vez, a apelante SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. sustenta, preliminarmente: a) ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser mera comerciante e não ter realizado qualquer prestação de serviço relacionada ao veículo após a venda; b) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a
realização de perícia técnica contemporânea. No mérito, alega: c) inaplicabilidade dos artigos 12, 14 e 18 do CDC, por não ter prestado serviços; d) inadequada valoração da prova técnica e ausência de certeza quanto ao defeito preexistente e ao nexo causal; e) inexistência de danos materiais, estéticos e morais; f) subsidiariamente, redução dos valores indenizatórios.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pela apelante SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento.

A apelante sustenta que, por ser mera comerciante e não ter realizado qualquer prestação de serviço relacionada ao veículo após a venda, não poderia responder por "fato do produto" quando o fabricante está identificado, conforme distinção entre os artigos 12 e 13 do CDC.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que "
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
".

Nesse mesmo sentido, a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da concessionária em casos semelhantes
.

No caso em análise, a concessionária participou diretamente da cadeia de fornecimento, comercializando o veículo zero quilômetro aos consumidores, o que a torna solidariamente responsável pelos danos decorrentes de eventual defeito do produto, nos termos da legislação consumerista.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, também não merece acolhimento.

A apelante alega que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de nova perícia técnica contemporânea, violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o magistrado de
origem
fundamentou adequadamente a desnecessidade de nova perícia, considerando que a prova pericial emprestada, produzida sob o crivo do contraditório na ação cautelar, era suficiente para o deslinde da causa.

De fato, após o acidente e o transcurso do tempo, o veículo sofreu modificações naturais decorrentes da remoção, transporte, armazenamento e eventual desmontagem, o que inviabilizaria a reprodução das condições originais examinadas no momento mais próximo ao sinistro.

Assim, eventual nova perícia não apenas seria inútil, como poderia comprometer a fidedignidade da análise técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas existentes são suficientes para o julgamento da lide, especialmente quando se trata de matéria já elucidada por prova pericial técnica.

Ademais, a prova pericial utilizada como emprestada foi produzida sob contraditório, com possibilidade de manifestação das partes, apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 31/03/2022, quando os autores/apelados trafegavam pela BR-163 com um veículo Nissan Versa zero quilômetro, adquirido há aproximadamente dois meses e com cerca de 5.558 km rodados. Segundo a narrativa inicial, corroborada por laudo pericial, houve um forte estrondo seguido de perda súbita da direção, ocasionando a saída da pista e queda em um barranco de aproximadamente 8 metros. O acidente teria sido causado pela soltura da bandeja da suspensão dianteira direita, em razão de falha na fixação (parafuso/porca) ao chassi. Em decorrência do evento, a autora
Veraciney
sofreu fratura na vértebra T12, necessitando de intervenção cirúrgica.

A controvérsia
está em saber
: (i) se houve defeito de fabricação no veículo ou se o acidente decorreu de causa externa; (
ii
) se existe responsabilidade das apelantes pelos danos alegados; e (
iii
) se os valores fixados a título de indenização são adequados às circunstâncias do caso.

Inicialmente, quanto à existência de defeito no produto, verifico que o laudo pericial produzido nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0815697-49.2022.8.12.0001 é conclusivo ao afirmar que "
a causa determinante para o acidente foi a falha preexistente no sistema de fixação da bandeja da suspensão ao chassi, que veio a se soltar, ocasionando a perda de controle do veículo e demais consequências do acidente
"
(ID
357779012
).

O
expert
fundamentou sua conclusão na constatação de que o parafuso e a porca que ligavam a bandeja ao chassi se soltaram, evidenciando desgaste no furo de fixação do lado do chassi, o que indica que o conjunto "trabalhou frouxo" até o rompimento. Refutou, ainda, a tese de impacto prévio na roda direita, observando que não havia marcas de frenagem ou arraste dessa roda no asfalto, o que demonstra que ela já estava solta/sem resistência antes da saída de pista.

As apelantes contestam o laudo pericial, alegando inconsistências técnicas e apresentando parecer de assistente técnico que indica que a ruptura da bandeja foi consequência de forte impacto externo e não causa do acidente. Contudo, tal argumentação não se sustenta. O laudo pericial foi produzido por profissional equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, e suas conclusões são tecnicamente fundamentadas e coerentes com os demais elementos probatórios dos autos.

Tratando-se de veículo com apenas 2 (dois) meses de uso e cerca de 5.500 km rodados, é inadmissível que ocorra a soltura de um componente vital de segurança da suspensão em condições normais de rodagem. A falha aponta para vício de torque ou montagem na linha de produção, caracterizando defeito de segurança (fato do produto), que viola a legítima expectativa do consumidor e expõe su
a vida e integridade física a risco concreto.

Configurado o defeito do produto, resta evidente a responsabilidade objetiva e solidária das apelantes, nos termos dos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. A fabricante responde diretamente pela segurança do produto colocado no mercado, enquanto a concessionária, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

As apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3o, do CDC), prevalecendo, portanto, a responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

No que tange aos danos materiais, verifico que os autores comprovaram adequadamente as despesas decorrentes do acidente, incluindo gastos médicos e farmacêuticos (R$ 1.098,98), hospedagem (R$ 400,00), custas da ação cautelar (R$ 12.615,94) e prejuízo remanescente com o veículo (R$ 19.154,59). Tais valores guardam nexo causal direto com o ilícito e devem ser integralmente ressarcidos.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é evidente no caso concreto. Os autores vivenciaram momento de extremo pavor e risco de vida ao perderem o controle do veículo em rodovia e caírem em um barranco. Houve lesão à integridade física da autora
Veraciney
e frustração da legítima expectativa de segurança e fruição de um veículo novo. A situação vivenciada ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente por se tratar de falha em item de segurança que resultou em acidente grave.

Os valores fixados pelo juízo
de origem (
R$ 20.000,00 para o autor Marcos e R$ 30.000,00 para a autora
Veraciney
)
mostram-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do acidente, as lesões sofridas e os transtornos experimentados pelos autores. A diferenciação entre os valores justifica-se pelo fato de a autora
Veraciney
ter sofrido lesões físicas diretas, enquanto o autor Marcos experimentou apenas o abalo psicológico decorrente do acidente.

No tocante aos danos estéticos, restou comprovado que a autora
Veraciney
sofreu fratura na vértebra T12, necessitando de intervenção cirúrgica para fixação de
hastes/parafusos (artrodese). A cicatriz cirúrgica na região dorsal e a alteração na estrutura da coluna configuram dano estético, que é cumulável com o dano moral (Súmula 387 do STJ). O valor de R$ 15.000,00 fixado a esse título mostra-se razoável e proporcional à extensão da lesão.

Os documentos médicos supervenientes apresentados pelos apelados em contrarrazões, incluindo eletroneuromiografia, ressonância magnética da coluna lombar e prescrição médica de fisioterapia especializada, reforçam a gravidade e persistência das lesões sofridas pela autora
Veraciney
, corroborando a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026